Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-60.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. NUMERAÇÃO ORIGINAL DO BLOCO DO MOTOR SUPRIMIDA POR MEIO DE LIXAMENTO E EM SEU LUGAR REGRAVADA A NUMERAÇÃO ESPÚRIA: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. LADO OUTRO, INOCORRÊNCIA DE CONCRETA AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE: DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, por meio de leilão de veículos, em 24.7.2020, de automóvel Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa KGN-6157/SP; (b) aduz o requerente que, na vistoria à transferência de propriedade do veículo perante o Detran/DF, este teria sido encaminhado à vistoria criminal, em razão dos sinais de lixamento no motor; (c) teria contatado o leilão, que, em resposta, teria afirmado que a informação de que o veículo possuiria número do motor ilegível (“corroído por ferrugem”) era de conhecimento da parte requerente; (d) alega o requerente que a falta de vistoria por parte requerida lhe causou diversos constrangimentos, transtornos e aborrecimentos, além do desgaste e tempo perdido na tentativa de resolver a controvérsia; (e) em razão disso, ajuizou a presente ação com vistas à reparação dos danos materiais e morais; (f) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência (condenação ao pagamento da quantia de R$ 6.305,00, a título de danos materiais, e à compensação por danos morais fixados em R$ 2.000,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas do direito civil, porquanto o arrematante/requerente não é destinatário final do produto, uma vez que adquiriu o automóvel com a finalidade de revendê-lo.
III. As isoladas alegações da instituição financeira/recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
IV. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (a) em 24.7.2020, o requerente adquiriu, por meio de leilão extrajudicial, o veículo Fiat/Uno Mille Fire Flex, placa KGN-6157, ano/modelo 2007/2008, pelo valor total de R$ 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais) (ID 30911751); (b) na nota de venda, consta a informação de que a numeração do chassi e do motor estariam ilegíveis (“corroídos por ferrugem”) (ID 30911751); (c) o CRLV do automóvel, referente ao exercício de 2019, estaria em nome da instituição financeira/recorrente (ID 30911749); (d) conforme laudo de perícia criminal n. 2.777/2021, foi constatado que “a numeração original do bloco do motor foi suprimida por meio de lixamento e em seu lugar regravada a numeração espúria 146E10117866167” (ID 30911750).
V. Nesse quadro fático-jurídico, insubsistente a alegação da instituição financeira de que a numeração do motor estaria tão somente “corroída por ferrugem”, uma vez que resultou comprovado que a inconsistência do registro decorreu de lixamento e posterior regravação de numeração espúria.
VI. Assim, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), revelam-se insuficientes as meras alegações de que a parte autora teria ciência da corrosão do chassi por ferrugem e de que os custos à regularização do bem seria de responsabilidade do adquirente.
VII. Patente, pois, a falha na prestação de serviços a atrair a responsabilidade da recorrente pelos danos experimentados pelo requerente. No ponto, em relação ao quantum fixado a título de indenização por danos materiais, escorreita a fixação com base no menor orçamento apresentado pelo requerido/recorrido, uma vez que guarda correspondência aos danos apresentados (IDs 30911752 e 30911753). Ademais, a impugnação aos orçamentos deve ser de forma objetiva e consubstanciada de provas, o que não se verifica no caso concreto. Outrossim, não se poderia impor ao recorrido a obrigação de colocar o veículo a reparo em oficina não autorizada, muito menos a de reparo antes do ajuizamento da ação (Lei 9.099/95, art. 5o). Escorreita, pois, a fixação dos danos com base no menor orçamento apresentado pelo requerente. Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 910647, DJE 10.12.2015; 1a Turma Recursal, acórdão 892423, DJE 11.09.2015.
VIII. Lado outro, é cediço que os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
IX. Em que pese a patente falha na prestação do serviço (venda em leilão de veículo com numeração do motor adulterada por lixamento), não há comprovação de que a situação vivenciada pelo requerente tenha superado os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual.
X. Muito embora o requerente não tivesse seus legítimos reclames atendidos a tempo e modo, não há comprovação de descaso, ou de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tampouco significativo desvio do tempo produtivo.
XI. Além disso, inexiste qualquer prova: (a) de que a parte autora teria sido intimada a comparecer à delegacia de roubos e furtos com vistas a prestar esclarecimentos acerca do ocorrido; (b) do período em que o veículo arrematado teria sido retido à elaboração de perícia criminal; (c) de que tenha despendido esforços e/ou tempo desproporcionais à tentativa de solucionar o imbróglio perante a requerida.
XII. No mais, era previsível alguma perda de tempo útil para regularização do acessório, haja vista que os números do chassi e do motor estariam ilegíveis. Por conseguinte, não prospera o pleito de reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido (não constatada no caso que ora se apresenta).
XIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decotada a condenação por danos morais. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 46 e 55).